Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712964-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MISSAHE DE FATIMA TAKAGI FRAZAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para cumprimento da tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0706824-56.2023.8.07.0001, ajuizada por MISSAHE DE FATIMA TAKAGI FRAZAO. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada é beneficiária de seu plano de saúde desde 15.04.2021. Em consequência de seu quadro de desnutrição, decorrente de internação em unidade de terapia intensiva, o médico assistente da agravada solicitou a liberação de terapia nutricional parenteral periférica, em regime ambulatorial, pelo prazo de 90 dias. O pedido de tutela de urgência formulado pela agravada foi deferido em 17.02.2023, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE, NO PRAZO DE 5 DIAS, O PROCEDIMENTO consistente na reabilitação nutricional, por meio de Nutrição Parenteral no regime ambulatorial – com a formulação de bolsas prescritas pelo médico assistente – na rede credenciada, ou, alternativamente, que a Ré custeie o tratamento (enquanto perdure a necessidade) prescrito pelo médico da autora na Clínica H.Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda (CNPJ no 25.499.656/0001-21), sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (...)” A agravante aduz que não se opõe ao cumprimento da liminar, mas informa a impossibilidade de fazê-lo, sob o argumento de que faltam especificações acerca da dieta parenteral por parte do médico assistente. Por sua vez, a agravada noticiou o descumprimento da medida liminar, o que motivou a decisão recorrida, nos seguintes termos: “(...) defiro, de ofício, tutela de urgência incidental para determinar o bloqueio SISBAJUD, nas contas da requerida, da quantia equivalente a 15 dias de tratamento, sem prejuízo de majoração do alcance da medida caso persista o descumprimento da tutela de urgência deferida, e desde que a parte autora demonstre a utilidade do tratamento, face ao alto custo. Considerando que o documento do ID 149638788 informa que o custo do tratamento por dia é de R$ 6.754,95, o bloqueio será de R$ 101.324,25 (cento e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos). Porém, diante da informação de que a autora encontra-se na UTI e que não é possível o tratamento nessas condições, o bloqueio será realizado tão logo a requerente seja liberada da UTI, informação que deverá ser comprovada nos autos. (...)” A agravante defende a legalidade da negativa, de acordo com a Lei n. 9.656/98 e Resoluções da ANS. Sustenta que não se recusa a cumprir a liminar, mas ainda precisa de mais informações, que não foram fornecidas pela agravada ou pelo médico assistente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que faltam especificações acerca da dieta parenteral a ser oferecida à agravada em regime ambulatorial. Em primeira análise, observa-se que o relatório médico que solicitou a liberação do tratamento pleiteado pela agravada foi assinado, em 29.11.2022, pelo Dr. Matheus Caputo, CRM/DF 20478, e pelo Dr. Hermany Carvalho, CRM/DF 24231 (ID 149638784). Posteriormente, a agravada juntou novo relatório médico feito pelo Dr. Matheus Caputo, CRM/DF 20478, que foi emitido em 17.03.2023 (ID 152991393). Assim, os relatórios foram elaborados com intervalo de aproximadamente 4 meses entre si. Nesse ponto, nota-se que os relatórios médicos repetem a descrição do quadro clínico da agravada, ou seja, não houve atualização dos dados acerca de seu quadro de saúde, inclusive sobre o seu peso e demais índices medidos em exame de bioimpedância, que foi realizado antes da emissão do primeiro relatório. Além disso, há informação nos autos, confirmada na decisão agravada, no sentido de que a agravada encontra-se internada em UTI desde 23.03.2023, circunstância que impede o tratamento pleiteado. Nesse contexto, o relatório médico elaborado pelo Dr. Rodrigo Pastor S. Mendonça, CRM/DF 14.354, indica que a agravada segue em leito de UTI e, atualmente, encontra-se em uso de dieta via oral associada à nutrição parenteral periférica (ID 45486224). Desse modo, os elementos dos autos demonstram que o tratamento da agravada, inclusive no âmbito nutricional, está sendo realizado pela unidade de terapia intensiva em que está internada, o que afasta, por ora, a possibilidade de cumprimento da tutela de urgência que determinou a reabilitação nutricional em regime ambulatorial. Por fim, como não há previsão de alta da agravada, mostra-se incabível o bloqueio de ativos financeiros da agravante para custear o referido tratamento, especialmente porque as circunstâncias e necessidades da agravada podem ser diferentes após a internação. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator